Tribunal: STF
Processo: RE 277569
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIROS NOVOS PARA UNIDADE REAL DE
VALOR - URV. LEI FEDERAL 8880/94.
1.      É aplicável aos servidores estaduais a Lei 8880/94 que, ao
dispor sobre o novo sistema monetário nacional, previu a regra de
conversão dos vencimentos e salários pagos em cruzeiros novos para
unidade real de valor - URV.
2.      Ofensa ao princípio da autonomia dos Estados, que detêm
competência para fixar os vencimentos dos seus agentes públicos.
Alegação improcedente. Compete à União Federal legislar sobre o
sistema monetário (CF, artigo 22, VI) e aos entes federados se
impõe a observância do novo padrão monetário.
Agravo regimental não provido.